Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-46.2021.8.11.0017
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000496-46.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO SOARES DA SILVA - CPF: 059.089.651-20 (RECORRENTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000496-46.2021.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia/MT

Recorrente(s):

Helio Soares da Silva

Recorrida(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA NEGA A CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO JUNTADO COM A DEFESA. DOCUMENTOS PESSOAIS. CÉDULAS DE SAQUES. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente afirma que notou descontos indevidos em seus proventos, o qual desconhece a origem.

2. Em contrapartida a Ré sustenta que o Autor contratou cartão de crédito consignado, tendo recebido o plástico no 5259.0855.7624.1118, com ADE 41150958 – Conta 952819, com código de reserva de no 10769557, para pagamento do valor mínimo de R$ 101,47 e limite de R$ 2.628,00, realizado em 26/01/2016, e desde então vem fazendo saques, pagando apenas o valor mínimo, o qual é descontado diretamente nos seus proventos.

3. Na contestação colacionou contrato de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BANCO BMG E Autorização para Desconto em folha de pagamento”, Cópia do documento pessoal do Autor, Cópia do comprovante de endereço apresentado pelo Autor na contratação, Cédulas de Crédito Bancário de “Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”, devidamente assinados, além de faturas do referido cartão.

4. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma contratada, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

5. Deste modo, havendo prova da contratação, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023